Tribunal: TJSP
Processo: 2042148-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Relação de consumo. Aplicação da regra de inversão do onus probandi. Ausência de pedido expresso da parte bem como inexistência de fundamentação a respeito. Decisão reformada para afastar a inversão. Agravo a que se dá provimento.